Tribunal: TJSP
Processo: 1001118-97.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Contexto dos autos que permite o reconhecimento da responsabilidade objetiva das corrés pela fraude praticada em desfavor do recorrente. Dano moral configurado. Danos materiais. ônus da parte de indicar eventuais valores faltantes. Recurso provido em parte.